Tribunal: TJPA
Processo: 0028381-56.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028381-56.2016.8.14.0401

APELANTE: GLEYSON MIRANDA DA SILVA, JEFFERSON WELLINGTON DA SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS –
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES TENTADO –
ARTIGO 157, §2º, I (
REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E ART. 14, II, DO CPB. 1) RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE
JEFFERSON WELLINGTON DA SILVA LIMA PELO DECURSO DE SEU ÓBITO – RECURSO PREJUDICADO.
Devidamente comprovado o óbito do recorrente Jefferson Wellington da Silva Lima nos autos, por meio de sua Certidão de Óbito, imperioso o reconhecimento da extinção de sua punibilidade nos moldes do art. 107, I, do CPB e art. 61 do CPP. Prescindibilidade de remessa dos autos para manifestação prévia do Órgão Acusatório, em razão da razoável duração do processo, celeridade processual e instrumentalidade das formas, dada as peculiaridades do feito.

2) PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DE
GLEYSON MIRANDA DA SILVA
SOB ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA.
Recorrente que teve sua revelia decretada em audiência em virtude de, mesmo tendo sido notificado no ato prévio acerca da data da audiência de continuação, não compareceu para ser interrogado nesta. Inexistência de prejuízo causado pelo Judiciário ou à acusação. Preliminar inacolhida.

3)

PEDIDO DE
GLEYSON MIRANDA DA SILVA DE
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III,
D
, DO CPB) – IMPROVIMENTO
.
Não constatação de que o apelante confessou ter praticado o crime apurado nos autos, seja na fase coercitiva, seja em juízo, de forma que descabe a aplicação da atenuante almejada
. Pena final mantida inalterada.
4) PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DE
GLEYSON MIRANDA DA SILVA
– IMPROVIMENTO
.
Pedido de realização da detração penal a ser direcionado ao juízo das execuções
nos termos do art. 63, III,
c
, da Lei nº 7.210/1984, o qual está mais apto a avaliar os requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis à aplicação do instituto
. Inviabilidade da alteração do regime inicial de cumprimento de pena, posto que presentes os requisitos do regime fechado na espécie, sobretudo a reincidência do apelante.
5)

RECURSO DE
JEFFERSON WELLINGTON DA SILVA LIMA
CONHECIDO E PREJUDICADO. RECURSO DE
GLEYSON MIRANDA DA SILVA
CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso de
Jefferson Wellington da Silva Lima e o julgar prejudicado
e conhecer o recurso de
Gleyson Miranda da Silva
e o negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
GLEYSON MIRANDA DA SILVA
e
JEFFERSON WELLINGTON DA SILVA LIMA
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (
IDs – 7327523, 7327524, 7327525, 7327526
e
7327527
), que os condenou pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, I (
redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)

e II c/c. art. 14, II, ambos
do Código Penal Brasileiro
,

às seguintes sanções:

-
GLEYSON MIRANDA DA SILVA
: 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e
pagamento de 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso; e
–
JEFFERSON WELLINGTON DA SILVA LIMA
: 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e
pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Em suas razões recursais (
IDs – 7327531
e
7327532
), a defesa do apelante
GLEYSON MIRANDA DA SILVA
suscitou a preliminar de nulidade absoluta por cerceamento de defesa em razão da sua não intimação para audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 15/04/2019, o que teria culminado em prejuízo no seu interrogatório. No mérito, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), realização da detração penal e alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Nas contrarrazões ao recurso de
GLEYSON MIRANDA DA SILVA
(
IDs – 7327536
e
7327537
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
parcial provimento do apelo, no sentido de que seja realizada a detração penal com consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.

De seu turno, a defesa de
JEFFERSON WELLINGTON DA SILVA LIMA
aviou razões recursais
(ID –
8209626)
requerendo a absolvição deste sob alegação de insuficiência de provas e existência de dúvidas. Pugnou, ainda, pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Contrarrazoando o apelo de
JEFFERSON WELLINGTON DA SILVA LIMA,
o Órgão Ministerial pede o seu conhecimento e desprovimento.

Nesta Superior Instância (
ID –
8667134)
, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de
JEFFERSON WELLINGTON DA SILVA LIMA
e pelo conhecimento e parcial provimento do apelo de
GLEYSON MIRANDA DA SILVA
,

a fim de que seja aplicada a detração penal, alterando-se o regime inicial de cumprimento de pena
.

No
ID –
16048554

foi juntada a Certidão de Óbito de
JEFFERSON WELLINGTON DA SILVA LIMA.

É o relatório.
À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço o recurso
de
GLEYSON MIRANDA DA SILVA.

Analisando o feito, observo que no
ID –
16048554
foi juntada pela Secretaria da Unidade de Processamento Judicial – UPJ, a Certidão de Óbito do recorrente
JEFFERSON WELLINGTON DA SILVA LIMA,
Matrícula nº
067595 01 55 2019 4 00451 109 0172642 09,

atestando que sua morte se houve em 02/05/2019.

Com efeito, a morte é uma das modalidades de causa de extinção da punibilidade do agente, descrita no inciso I, do art. 107 do CPB, decorrente do princípio
mors omnia solvit
(a morte tudo apaga), sendo impossível a transmissão da condenação ou execução contra a pessoa do falecido ou seus parentes e está intimamente ligado com o princípio da intransmissibilidade da pena (art. 5º, XLV, da CF).

O art. 61 do CPP autoriza o julgador a reconhecer de ofício a extinção da punibilidade e, seguidamente, se for caso de óbito, o art. 62 do mesmo diploma adjetivo penal determina a oitiva prévia do Ministério Público, contudo, dado o estado que se encontra o presente feito e tendo em conta a existência de outro recurso a ser julgado, primando pela celeridade, razoável duração do processo e instrumentalidade das formas, entendo por bem pela prescindibilidade deste último dispositivo legal, do sorte a julgar prejudicado o recurso interposto por

JEFFERSON WELLINGTON DA SILVA LIMA.

Em sendo assim, devidamente comprovado o óbito de
JEFFERSON WELLINGTON DA SILVA LIMA
por meio de sua Certidão de Óbito anexada aos fólios, amparada no art. 107, I, do CPB e 61 do CPP,
julgo prejudicado seu apelo
, em razão da extinção de sua punibilidade.

Feitas tais considerações iniciais, passo a examinar o recurso de
GLEYSON MIRANDA DA SILVA.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 7327490
)
:

“
Narra o Auto de Prisão em Flagrante, em anexo, base da presente denúncia, que no dia 29/11/2016, por volta das 22:30 horas, a vítima João Paulino Furtado Sobrinho, encontrava-se na casa de sua sogra, juntamente com sua esposa e filhos, e ao sair em direção a seu veículo, destravou o mesmo, ocasião em que foi abordado pelos acusados GLEYSON MIRANDA DA SILVA e JEFFERSON WELLINGTON DA SILVA os quais anunciaram o assalto, estando um deles portando arma de fogo e sob grave ameaça, subtraíram o aparelho celular, a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), carteira e ainda as chaves do veículo da vítima.

Ato contínuo, os acusados adentraram o veículo da vítima, entretanto, não conseguiram dar partida no veículo mesmo estando na posse das chaves, quando empreenderam fuga do local andando.

Depois do crime consumado, policiais militares que se encontravam em atividade de rotina, foram acionados por populares acerca ocorrido, e logo saíram ao encalço dos acusados e com as informações descritas pelos populares, conseguiram identificar os acusados caminhando, fazendo se passar por transeuntes. Após a revista, foi encontrado em poder dos mesmos os pertences da vítima, bem como um revólver calibre 38, carregado com seis munições intactas, conforme termo de apreensão de objeto de fl. 06.

A vítima reconheceu sem sombra de dúvidas os acusados como sendo os autores da ação criminosa.

Mediante ao ocorrido, foi dado voz de prisão aos denunciados e conduzidos à Seccional onde em interrogatório realizado perante à autoridade policial, os denunciados permaneceram em silêncio.
”.

Assim, foram os apelantes denunciados como incursos no art. 157,

§2º, I (
redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)

e II
do CPB.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

01. DA TESE PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Preliminarmente, a defesa suscita a nulidade absoluta do feito por cerceamento de defesa em razão da sua não intimação para audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 15/04/2019, o que teria culminado em prejuízo no seu interrogatório, o que claramente não merece acolhimento.

Examinando minuciosamente os autos, verifica-se que no
ID –
7327494
consta Certidão de Citação de ambos os apelantes, tomando os mesmos ciência da acusação que lhes é imputada, sendo, por oportuno, intimados da audiência designada para o dia 14/03/2017.

No
ID – 7327499

consta o Ofício nº 880/2017 – CTM I do Diretor de Secretaria GEDALIAS LIMA DOS SANTOS, datado de 14/03/2017, apresentando o recorrente GLEYSON MIRANDA DA SILVA para participar da audiência inicialmente designada.

No
ID – 7327501
consta o Termo da Audiência ocorrida em 14/03/2017, na qual foi ouvida uma testemunha de acusação e revogada a prisão preventiva dos recorrentes presentes com a devida assistência técnica, sendo substituída a medida mais gravosa por cautelares diversas. Os apelantes restaram cientes da remarcação do ato para o dia 09/04/2018.

No
ID –
7327509
consta o Termo da Audiência ocorrida em 09/04/2018, na qual foram ouvidas duas testemunhas de acusação e se fizeram presentes os apelantes, devidamente assistidos de seus patronos. A audiência foi remarcada para o dia 15/04/2019, restando novamente cientes os recorrentes.

No
ID – 7327517
consta o Termo de Audiência ocorrida em 15/04/2019, na qual ambos os apelantes não comparecerem, apesar de devidamente intimados no ato anterior, razão a qual foi-lhes decretada a revelia, nos moldes do art. 367 do CPP. Abriu-se, então, vistas dos autos para apresentação de alegações finais com posterior prolação de sentença.

Vê-se, portanto, que em todos os atos realizados os recorrentes foram devidamente intimados, sobretudo quando presentes na audiência, tomando pleno conhecimento da data e natureza do ato que seguiria.

Sobre isto, especificamente o art. 372 do CPP dispõe que:
“Adiada, por qualquer motivo, a instrução criminal, o juiz marcará desde logo, na presença das partes e testemunhas, dia e hora para seu prosseguimento, do que se lavrará termo nos autos”.

Portanto, se o apelante não foi interrogado, isto se deu porque o próprio se furtou de tanto, não comparecendo para apresentar suas versões dos fatos e responder aos questionamentos, ou até mesmo diligenciando para tomar conhecimento de um ato de seu próprio interesse, apesar de, frise-se, devidamente intimado, de modo que, se há qualquer prejuízo, isto se imputa única e exclusivamente a ele.

Rechaço, sem mais, a presente preliminar e atesto a higidez do processo em todos os seus termos.

02. DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III,
D
, DO CPB). REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

As alegações meritórias do apelo repousam, basicamente, na revisão da dosimetria efetuada
a quo
, especificamente para
que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), realizada a detração penal e alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Passo, então, a examinar a calibragem de pena realizada em primeiro grau.

1ª Fase
:

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Examinando a fundamentação exarada pelo juiz sentenciante, constata-se que ele considerou apenas os antecedentes do apelante desfavoráveis, com idônea fundamentação, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, respeitando os ditames da Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
).

O julgador
a quo
não aplicou os dias-multa neste momento inicial, fixando-os ao final da dosimetria, como se verá adiante.

2ª Fase:

Na segunda etapa do cálculo da pena, a defesa pede a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), o que não merece acolhimento.

No interrogatório policial
(ID – 7327462)
, o recorrente declarou que “
SOMENTE FALARÁ EM JUÍZO DURANTE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E QUE NÃO ASSINARÁ DOCUMENTO ALGUM
”.

Na audiência de custódia
(IDs – 7327469
e
7327470)
o magistrado ao tempo homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva.

Em juízo, como visto acima, foi decretada a revelia do recorrente (
ID – 7327517
), inexistindo, portanto, qualquer forma de confissão nos autos, seja formal, seja informal, seja extrajudicial ou judicial, o que obsta o reconhecimento da atenuante almejada.

Superada tal questão, vê-se que o juízo agravou a pena do apelante em razão da agravante da reincidência, descrita no art. 61, I, do CPB, por duas vezes, dada a existência de duas sentenças condenatórias transitadas em julgado, agravando a pena intermediária em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, restando esta em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

3ª Fase:

No derradeiro estágio, o juiz aplicou a causa geral de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, do CPB), diminuindo a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Em seguida, aplicou as majorantes insertas nos incisos I e II do §2º do art. 157 do CPB, com a redação prevista à época do crime, tornando a elevar a pena em 1/3 (um terço).

Restou, assim, a pena final e concreta do crime de roubo circunstanciado tentado, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

No que tange ao pedido de detração penal, também
não merece acolhimento.

Como cediço, o período de segregação cautelar deve ser efetuado pelo magistrado das execuções penais, nos termos do art. 63, III,
c
, da Lei nº 7.210/1984, o qual está mais apto a avaliar os requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis à aplicação do instituto.

Colaciono:

E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APRECIAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes.
II – Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração. Precedentes
. III – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - HC: 171142 DF 0022349-44.2019.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 08/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/04/2021)

Por fim, quanto ao pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o aberto, descabido, vez que presentes os requisitos para fixação do regime mais gravoso, sobretudo dada a reincidência do apelante, nos termos do art. 33, §2º,
a
e
b
do CPB.

03. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
julgo prejudicado o recurso de JEFFERSON WELLINGTON DA SILVA LIMA
,

com fulcro no art. 107, I, do CPB e art. 61 do CPP,

e
conheço
o recurso de GLEYSON MIRANDA DA SILVA, negando-lhe total provimento
.

É como voto.

Belém, 15/04/2024